Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000914-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DHEINKSON VAZ - CPF: 032.054.481-89 (RECORRENTE), ITAIANA APIO - CPF: 652.147.141-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000914-32.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Dheinkson Vaz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. COBRANÇA ILÍCITA. TERRENO SEM EDIFICAÇÃO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES POR COBRANÇAS INDEVIDAS ANTERIORES A ESTA LIDE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que na data de 12/07/19, entabulou no Procon Estadual, acordo junto à concessionária de energia elétrica Energisa, ora Ré, a respeito das faturas emitidas no período de abril/19 à julho/19 na UC no 6/2206430-7, ocasião em que foi reconhecido pela Ré a insubsistência de tais cobranças, já que no endereço cadastrado a UC em questão, inexiste imóvel construído e até mesmo relógio medidor, uma vez que houve a demolição da construção existente no local. Assevera que a Ré concordou em cancelar as mencionadas faturas bem reconheceu que pelo fato de a unidade consumidora estar desligada, não seriam geradas mais faturas, sendo que no entanto, o Autor se deparou, posteriormente à isso, com uma cobrança indevida em seu nome, que culminou no apontamento junto aos órgãos de restrição ao crédito no valor de R$ 285,57 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), contrato no 0002206430201910, data de vencimento 31/10/19 e de inclusão 27/03/2020, motivando assim o ajuizamento da presente no intuito de obter liminar para que a referida cobrança seja suspensa, bem como ao final, haja a declaração de inexistência da mencionada dívida e ainda o recebimento de indenização por danos morais. (..)
A reclamada não juntou aos autos absolutamente nenhuma prova capaz de amparar as suas alegações
, já que, apenas e tão somente alegou na sua peça de defesa (ID no 50946524) que a fatura cobrada na UC no 6/2206430-7 é regular, deixando de carrear aos autos ficha cadastral, faturas, histórico de contas e consumo; ou qualquer outra prova mínima que comprovasse a regularidade da suposta aferição bem como da cobrança havida, sendo que cabia à Reclamada trazer aos autos provas hígidas daquilo que alegou
.
”
(grifei)

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para: a) TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR concedida no movimento ID no 47026937;b)DECLARAR a inexistência do débito nos valores de R$ 285,57 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), contrato no 0002206430201910, data de vencimento 31/10/19 e de inclusão 27/03/2020, devendo a Reclamada, no intuito de se evitar novas interposições de ações pelo Reclamante em desfavor da Empresa, pelo mesmo fato em anos vindouros, proceder a imediata baixa do nome do consumidor da UC no 6/2206430-7 e; c) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021